Tribunal: CARF
Processo: 10920.004496/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004496/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.844 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
AGROTERRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE
É intempestivo o Recurso Voluntário interposto após o prazo definido pelo art.
33 do Dec. 70.235/72, não devendo ser ele conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 179-190) interposto em face de Acórdão
da DRJ/FNS (fls. 171-176), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
manifestação de impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls. 120-125 e docs. anexos), de
forma a manter a exclusão do Impugnante do Simples, nos termos do Ato Declaratório Executivo
(fls. 111) e do Despacho Decisório exarado pela Sacat (fls. 108-109).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004496/2010-42
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004496/2010-42

I.
Ato Declaratório Executivo e Despacho Sacat
2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo no 397, de 17
de dezembro de 2010, pelo qual a autoridade fiscal informou a exclusão do Sujeito Passivo do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples). O fundamento para a exclusão estaria no fato de que o
Contribuinte promoveu embaraço à fiscalização em virtude do não fornecimento de informações,
quanto intimado, bem como a prática reiterada de infração à legislação tributária, uma vez que o
sujeito passivo não informou faturamento ou receitas para os anos-base de 2006 a 2009, embora
detenha empregados no mesmo período. Os fundamentos para a exclusão estariam nos incisos II
e V do art. 14 da Lei 9.317/96. A Sacat confirmou o Ato Declaratório por meio de despacho
decisório (fls. 107-108)

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformado,
o
agora
Impugnante
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (fls. 120-125 e docs.) em 19/04/2011. De forma resumida, buscou o
Contribuinte o reconhecimento e acolhimento dos seguintes argumentos: a) que houve incêndio
em sua sede em 08/02/2010, sendo todos os seus arquivos destruídos; b) a exclusão não poderia
ser retroativa, tendo em vista a irretroatividade da lei. Pugna, ao final, pela sua manutenção no
Simples. Alternativamente requer, caso não seja deferida a pretensão inicial, que a exclusão não
retroaja, mas que a mesma retroaja até a notificação do Ato Declaratório.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
O fundamento da decisão foi, em suma, de que o Impugnante poderia ter comprovado de outra
forma as informações fiscais exigidas pela autoridade fiscal. Quanto à questão, em tese, da
inconstitucionalidade da retroatividade da lei, os julgadores da DRJ afirmaram que não cabe
aquele órgão a análise da constitucionalidade.

III.
Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl. 179-
190), no qual argumenta, em síntese que: a) a falta de apresentação de documentos fiscais se
justifica face ao incêndio que destruiu sua sede conjuntamente com sua documentação; b) a
exclusão não poderia retroagir ao ano de 2006, com base no Princípio da Irretroatividade. Ao
final, requer seja a reforma na decisão da DRJ, com a consequente manutenção da Recorrente no
Simples. Alternativamente requer, caso não acolhida sua primeira pretensão, que a exclusão se
dê a partir da notificação do Ato Declaratório.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004496/2010-42

Voto
Conselheiro Luciano Bernart
, Relator.

IV.
Tempestividade
8. Em análise à data de intimação do Contribuinte sobre a decisão da DRJ, a
qual se deu em uma quarta-feira, dia 09/10/13 (fls. 177) e à data de protocolo do Recurso
Voluntário, a qual ocorreu em uma quinta-feira 14/11/13 (fls. 179), percebe-se que transcorreram
no período entre uma e outra 36 dias. Há de se ressaltar que 10/10/13, dia posterior ao
recebimento da intimação pelo Contribuinte, foi uma quinta-feira, dia útil. Levando em
consideração os arts. 5 e 33 do Dec. 70.235/72, os quais respectivamente preveem que os prazos
são contíguos, e a contagem deles exclui o dia de início e inclui a do vencimento; que o recurso
voluntário deve ser apresentado dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão, então se
tem que o Recurso apresentado é intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

V.
Conclusão
9. Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER O RECURSO
VOLUNTÁRIO em face de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital